Tribunal: TJDFT
Processo: 0747736-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELO LAUDO PERICIAL. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. A versão apresentada pela vítima em juízo mostra-se harmônica com os demais elementos de provas produzidos nos autos, em especial o laudo pericial que atestou as lesões corporais.
2. Quando o réu confessa a prática do crime, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.